Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-93.2020.8.11.0078
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001634-93.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[REGINA DA GUIA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 994.273.891-68 (RECORRENTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), CARLOS RODOLFO CUCHI DE OLIVEIRA - CPF: 039.806.471-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — MORTE DE ANIMAL — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO -

DANOS MORAIS — FIXAÇÃO DO VALOR — ADEQUAÇÃO – LUCROS CESSANTES INDENIZAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE ANTE A FALTA DE DEMONSTRAÇÃO- SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

Comprovada a culpa do agente público na morte do animal durante o atendimento da ocorrência, bem como comprovado o excesso de força na condução policial, responde o ente estatal pelos danos morais sofridos pelos prejudicados.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sentença reformada para acolher parcialmente os pedidos constante da exordial.

R E L A T Ó R I O

REGINA DA GUIA NEY DE OLIVEIRA e CARLOS RODOLFO CUCHI DE OLIVEIRA recorrem (Id 170858540) da sentença que julgou improcedente pedidos de reparação de danos materiais e morais ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ação policial que resultou na morte de seu cachorro da raça pitbull e no excesso de força na condução do seu dono até a delegacia de polícia por conta dos fatos atendidos na operação policial.

Afirmam a presença dos requisitos legais para o acolhimento da pretensão de ressarcimento dos danos materiais e morais, em especial pela prova oral e documental produzida no caderno investigatório.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id 170858543)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após a verificação do caderno processual, com a leitura de todos os documentos e visualização dos vídeos trazidos com a exordial, bem como do vídeo relativo a única testemunha ouvida, senhor Leonardo Ferreira de Camargo, chego a conclusão de que a sentença de primeira instância deve ser reformada, como passo a indicar na fundamentação deste voto.

Mostram os autos que os animais tinham conseguido se soltar da casa dos recorrentes, tendo sido acionada a Polícia Militar por moradores da rua, uma vez que a cidade estava em estado de apreensão por conta de evento anteriormente ocorrido em que envolveu a raça do animal abatido a tiro pelos militares, no caso um cão da raça pitbull.

De acordo com a prova colhida, os três animais não eram ferozes e o animal que foi abatido era ainda um jovem exemplar, sendo certo que durante o período em que ficaram soltos na rua não demonstraram nenhuma atitude violenta para com os transeuntes.

Por sua vez, os policiais militares tinham sido avisados pela testemunha ouvida em juízo e pela mulher dessa que os donos dos animais já tinham sido contactados e estavam retornando para as providências de recolhimento dos cães.

Ocorre que o animal da raça pitbull, no caso o mais jovem, foi na direção do policial militar que estava com a arma de calibre 12, sendo certo que, mesmo sem demonstrar que iria realizar algum ataque e estando de cabeça baixa, como registrou a testemunha ouvida em juízo, recebeu um disparo fatal em sua cabeça.

Quando os proprietários chegaram e viram seu animal morto pela ação policial, evidentemente que houve uma comoção, resultando na negativa do dono do animal em se dirigir com os policiais militares até a delegacia de polícia para os registros necessários, quando então os agentes da lei entraram na sua residência para o levar a força em condução sob vara.

Disso resultou nos ferimentos demonstrados pelo laudo médico, sendo certo que foram frutos da ação policial, que já se mostrava desastrada desde o início da chegada e abordagem dos animais, uma vez que muito bem poderiam os policiais militares se acercar dos vizinhos mais próximos dos proprietários dos animais para fazer a captura.

No entanto, isso não aconteceu e o que se viu após a morte do cão foi a continuidade da falta de técnica operacional, resultando no constrangimento sofrido pelo proprietário do animal que, além de perde-lo por ação dos agentes da lei, ainda foi levado fora do melhor figurino técnico de condução até a delegacia de polícia para o registro de uma ocorrência que sua presença de nada serviria.

Tudo isso está provado satisfatoriamente no feito e dessa prova decorre a demonstração clara dos requisitos necessários à condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos para reparação aos recorrentes, sendo certo que a perda do animal, de forma violenta e desnecessária, e a condução coercitiva exacerbada indicam caber neste feito o ressarcimento da reparação extrapatrimonial.

No que tange ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

E o mestre

Aguiar Dias já lecionou que o dano moral consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defronta. (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).

E é certo que um animal de estimação, como

o é o cachorro, traz a órbita pessoal e familiar um sentimento de afeto, afeição, apego e amor que supera até mesmo grande parte das relações humanas, recebendo o animal um status de ente familiar querido, o que significa que a sua perda, da forma como ocorreu, compreende toda sorte de dores

morais.

Por sua vez, a determinação do valor não é tarefa simples para o julgador e nunca irá alcançar a precisa valoração que espera a parte, pois não se tem como medir a dor de outrem. É como escreveu o desembargador Luiz Carlos da Costa, num processo similar (Apelação Cível 145924/2014), lembrando o célebre Guimarães Rosa na sua magistral obra Grande Sertão: Veredas, verbis:

“um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor [...] o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente [...]. O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio”.

No caso concreto estou convencido de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorrentes, ainda que não seja o ideal nas suas concepções pessoais por conta da sentida perda, é o adequado na visão desde julgador porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo que nunca vá reparar a perda sofrida.

Outro tanto, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos também deve ser conferido, mas apenas ao recorrente CARLOS RODOLFO CUCHI DE OLIVEIRA, tendo em vista o exacerbado uso da força para a sua condução a delegacia de polícia, principalmente logo após um episódio como o ocorrido, onde sobre insensibilidade e falta de prudência aos agentes da lei.

Por sua vez, inadmissível indenização por lucros hipotéticos ou presumidos, pois imprescindível à efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, pois a jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, AgInt no AREsp 964233/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2017).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para julgar parcialmente os pedidos contidos na exordial e condenar o Estado de Mato Grosso ao:

(i) pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos recorrentes REGINA DA GUIA NEY DE OLIVEIRA e CARLOS RODOLFO CUCHI DE OLIVEIRA pela morte do animal abatido na ação desastrada dos policiais militares. (ii) pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrente CARLOS RODOLFO CUCHI DE OLIVEIRA pelo excesso no uso da força para sua condução a delegacia de polícia.

No tocante à atualização dos valores, para fins de correção monetária, referente aos danos morais, será incidente desde a data do arbitramento, aplicando-se

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; No que se refere aos juros de mora, serão calculados a partir da citação, na forma da sentença, a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023